Tribunal: TJSP
Processo: 0005399-62.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo de Execução - Livramento condicional - Pleito de reforma da decisão que indeferiu o benefício ao agravante - Inviabilidade - Sentenciado que cumpre pena por crimes graves (roubos e estupro, inclusive) e registra 03 faltas disciplinares de natureza grave - Resultado do exame criminológico, ademais, que não lhe fora favorável - Agravo desprovido.